Tribunal: TJDFT
Processo: 0012237-63.2015.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FUTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. RESPOSTA NEGATIVA AO QUESITO RELATIVO À AUTORIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPOSTA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a absolvição proferida em veredicto soberano.
III – A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos, que somente será afastada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, entendida esta como aquela produzida sob as garantias da ampla defesa e contraditório.
IV – Entende-se por julgamento contrário à prova dos autos aquele absolutamente divorciado do acervo produzido sob as garantias constitucionais e legais. Não se discute, pois, se a decisão dos Jurados foi acertada ou não, mas se foi baseada em lastro probatório mínimo para sustentar a tese da acusação, quando a sentença for condenatória, ou para comprovar a tese defensiva, quando a sentença absolver o agente.
V – Havendo duas correntes nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela Defesa, as duas embasadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais.
VI – A decisão dos jurados fundou-se na tese defensiva de negativa de autoria, que encontra respaldo nos elementos probatórios contidos no feito, não se revelando, assim, manifestamente contrária a prova dos autos.
VII – Recurso conhecido e desprovido.